Tribunal: TJDFT
Processo: 0723577-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723577-62.2021.8.07.0000 RECORRENTE: GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA RECORRIDA: MARTHA LYRA NASCIMENTO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ALTERAÇÃO DO ÍNDICE DOS JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 176/STJ. INAPLICABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Conforme Tema 176/STJ: “tendo sido a sentença exequenda prolatada anteriormente à entrada em vigor do Novo Código Civil, fixado juros de 6% ao ano, correto o entendimento do Tribunal de origem ao determinar a incidência de juros de 6% ao ano até 11 de janeiro de 2003 e, a partir de então, da taxa a que alude o art. 406 do Novo CC, conclusão que não caracteriza qualquer violação à coisa julgada.” 2. A orientação firmada no Tema 176/STJ é aplicável aos títulos executivos proferidos antes da entrada em vigor do Código Civil de 2002, não sendo esta a hipótese dos autos. Ainda que o respectivo julgado tenha feito alusão à Selic como sendo a taxa dos juros moratórios a que se refere o art. 406 do CC, tal questão foi realizada a título de argumento acessório, obiter dictum. Ademais, os recursos especiais afetados (REsp n. 1.112.743/BA; REsp n. 1.111.117/PR; REsp n. 1.111.118/PR; REsp n. 1.111.119/PR; REsp n. 1.112.746/DF) referem-se a matérias totalmente distintas da discutida nos autos (execução de crédito de verba honorária sucumbencial), não justificando a alteração do índice utilizado a título de juros de mora na decisão agravada. 3. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação aos artigos 406 do Código Civil e 927 do Código de Processo Civil, argumentando, em suma, que não tendo sido expressamente estabelecida pelas partes ou pelo juízo a taxa de juros, deve ser aplicada a taxa SELIC. Acrescenta que o tema 176 do STJ é aplicável às sentenças proferidas após a entrada em vigor do Código Civil de 2002, desde que a taxa de juros não tenha sido previamente arbitrada nos autos. Invoca divergência jurisprudencial com paradigma do STJ. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 406 do Código Civil, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017